Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-78.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003078-78.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANANDA DA SILVA MUSSI - CPF: 033.763.281-29 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ANANDA DA SILVA MUSSI - CPF: 033.763.281-29 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PREJUDICADO.

1. A juntada de documentos em sede de impugnação à contestação requer intimação da parte reclamada para que apresente manifestação.

2. Não sendo oportunizado o prazo, resta configurado o cerceamento de defesa.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos
inicias
para condenação solidária das partes reclamadas ao pagamento dos valores de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), a título de restituição, e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de responsabilidade do banco pelo golpe sofrido pela parte recorrida. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e fixação dos juros de mora a partir da sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003078-78.2023.8.11.0007

Polo Ativo

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Polo Passivo

ANANDA DA SILVA MUSSI e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Os lindes do recurso consistem na responsabilidade da parte reclamada, ora recorrente, quanto à fraude sofrida pela parte autora, ora recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a juntada de documentação em sede de impugnação à contestação sem que a parte recorrente fosse intimada para se manifestar
,
configura
ndo
cerceamento de defesa, em grave afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e garantia ao contraditório.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA RÉ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configura-se
cerceamento
de
defesa
a ausência de intimação da parte autora para impugnar as alegações do réu em sede de contestação (art. 437 do CPC).

2. Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(N.U 1029420-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023
)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa da
parte recorrente
, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos praticados, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo
a quo
para a reabertura do prazo para oportunizar
o banco
a manifestar-se acerca dos documentos juntados.

Em face do exposto,
reconheço,
ex

officio
, o cerceamento de defesa da parte recorrente, decreto a nulidade da sentença e dos demais atos praticados com o retorno dos autos à origem para regularização.

Com essas razões, PREJUDICADO o recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023